Tribunal: TJDFT
Processo: 0718445-90.2023.8.07.0020
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA (ART. 330 DO CÓDIGO PENAL). PRELIMINARES. CONTRADIÇÃO INTERNA DA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. EMENDATIO LIBELLI. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO DO JULGADOR AO PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REJEIÇÃO. MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. ILEGALIDADE DA ORDEM POLICIAL. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE No 11 DO STF. DÚVIDA INSTITUCIONAL. TESES RECHAÇADAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. FÉ PÚBLICA. PROVA TESTEMUNHAL E LAUDO IML. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, DESPROVIDO.
1. As alegações de "sentença suicida" (contradição interna), mutatio libelli sem aditamento e afronta ao sistema acusatório não prosperam. A sentença operou correta emendatio libelli (art. 383 do CPP), reclassificando a conduta de resistência para desobediência, mantendo a identidade fática. A absolvição em processo conexo deu-se por discrepância fática na denúncia.
2. A reclassificação jurídica da conduta de resistência para desobediência (emendatio libelli), sem alteração dos fatos narrados na denúncia, é plenamente permitida pelo art. 383 do Código de Processo Penal, pois o réu se defende dos fatos, e não da capitulação jurídica. A manifestação ministerial, ainda que pela absolvição, não vincula o magistrado quando o conjunto probatório autoriza a condenação, nos termos do art. 385 do CPP.
3. A alegada ilegalidade da ordem policial, por uso excessivo de força ou desproporcionalidade na abordagem e suposta violação à Súmula Vinculante no 11 do STF, não tem o condão de descaracterizar a legalidade da ordem inicial da polícia de condução da ré à delegacia, por estar em flagrante delito, que é imperativa. Eventuais abusos na execução são passíveis de apuração em esferas próprias, sem, contudo, afastar a tipicidade do delito de desobediência praticado pela apelante.
4. A tese de "presunção de inocência reforçada" ou "dúvida institucional" é rechaçada, porquanto o Juízo de primeiro grau analisou cada imputação à luz dos fatos e das provas, aplicando o direito que entendeu cabível, não havendo dúvida insanável que macule a sentença condenatória.
5. Consoante entendimento jurisprudencial pacífico, os depoimentos dos agentes policiais, no exercício de suas funções, gozam de presunção de legitimidade e veracidade, aptos a fundamentar a condenação. A materialidade e a autoria do delito de desobediência restaram devidamente comprovadas pelos depoimentos firmes, coerentes e harmônicos dos policiais ouvidos em juízo, sob o crivo do contraditório, corroborados pela ocorrência policial, mídias de vídeo e pelo contexto fático.
6. Não há falar em absolvição por atipicidade da conduta se demonstrado que a apelante, de forma livre e consciente, desobedeceu à ordem legal dos agentes policiais civis, sendo suficiente para a configuração do crime de desobediência o dolo genérico, consistente na vontade de não acatar a determinação legítima. A ordem de condução da apelante à Delegacia decorreu de legítima situação de flagrante delito, não invalidada por eventual excesso na execução, apurável em esfera administrativa
7. A conduta de desobedecer à ordem legal de prisão em flagrante não pode ser considerada materialmente atípica ou irrelevante, pois atinge o bem jurídico tutelado, qual seja, a autoridade da Administração Pública e o regular andamento da justiça, justificando a intervenção penal.
8. Pena bem dosada, em atenção ao disposto nos artigos 59 e 68 do Código Penal.
9. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, desprovido.